Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-46.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001457-46.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.022.371-36 (APELANTE), RIO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.600.597/0001-80 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Restou comprovado nos autos a inexistência de apontamento preexistente ao débito discutido nos autos, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ, sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor razoável e proporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001457-46.2023.8.11.0007

APELANTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA

APELADO: RIO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECI PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
RIO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da ação, e consequentemente, determinou que a empresa ré retire a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito; e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a sua exigibilidade em relação à parte autora, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, postula a reforma parcial do
decisum
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a negativação foi indevida, pois já haveria efetuado o pagamento total de tal compra, inclusive antes do seu vencimento.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, bem como diante da inexistência de inscrição preexistente, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ (Id. 301589362)

Nas contrarrazões, a apelada, defende a correção da sentença, a incidência da Súmula 385 do STJ diante de outras anotações legítimas em nome do autor à época dos fatos, e a ausência de demonstração de dano extrapatrimonial específico que extrapole mero aborrecimento, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 301589365).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 302565396.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
VALDECI PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação em face de
RIO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,

alegando, em síntese, que
foi informado de que haveria uma dívida negativada em seu nome, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao contrato/fatura 3286, com data de inclusão em 25/12/2022, contudo, sustenta que a negativação foi indevida, pois já haveria efetuado o pagamento total de tal compra, inclusive antes do seu vencimento.

A par desses argumentos, pugnou na exordial pela declaração de inexistência do referido débito, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem com a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da ação, e consequentemente, determinou que a empresa ré retire a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito; e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e consequentemente, se cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção a crédito.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

O autor apelante sustenta que houve equívoco do magistrado ao afastar a indenização por danos morais, sob o argumento de negativação preexistente, vez que inexiste inscrição prévia à discutida nos autos.

Voltando os olhos ao caso em epígrafe, extrai-se do extrato do SPC/SERASA acostado na inicial
(Id. 125648878)
, que a inscrição que ora se discute no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)

foi incluída nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito na data de
25/12/2022
, todavia afere-se que o autor, ao tempo da referida negativação,
não
possuía anotação preexistente à discutida nos autos, por isso, não é aplicável a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Relevante mencionar que houve a inscrição realizada na data de
14/02/2023
, no valor de R$ 320,10 (trezentos e vinte reais e dez centavos), ou seja, a inscrição mencionada ocorreu posteriormente ao débito discutido nos autos.

Desse modo, com razão o apelante quanto a tese de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, de modo que cabível a indenização por dano moral.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
DÍVIDA QUITADA
. PROGRAMA DESENROLA BRASIL.
DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a quitação de dívida contratual após pagamento via programa “Desenrola Brasil” e determinou a retirada da negativação, mas indeferiu o pedido de indenização moral. O autor alega manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes mesmo após a quitação integral do débito, pleiteando a reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida indenização por danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após quitação da dívida; (ii) definir a incidência ou não da Súmula 385 do STJ no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes após quitação de dívida constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

4. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem outras anotações legítimas e preexistentes no nome do consumidor, sendo a inscrição impugnada a única registrada.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram que não havia outra restrição vigente além da promovida pela própria ré, o que afasta o impedimento à reparação civil.

6. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor compatível com precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida enseja reparação por dano moral in re ipsa. 2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a única anotação negativa existente é a que se busca impugnar judicialmente. 3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, a conduta do ofensor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 14, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ/MT, Ap 1003196-09.2022.8.11.0001, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, DJe 14.04.2025; TJ/SP, Ap 1006862-22.2022.8.26.0576, rel. Des. Rodrigues Torres, DJe 17.06.2024; TJ/MT, Ap 1026362-33.2023.8.11.0002, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJe 12.07.2024”
. (N.U 1016632-58.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Logo, é cabível a fixação do
quantum
indenizatório no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), em obediência ao princípio da razoabilidade e de acordo com os parâmetros desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e, determino que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
.

Por fim, diante do resultado do julgamento, procedo À alteração do ônus sucumbencial para condenar a requerida integralmente ao pagamento da verba honorária que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025